Tribunal: TJDFT
Processo: 0722677-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0722677-13.2020.8.07.0001 RECORRENTE: EDGAR MARTINS DE SOUZA RECORRIDO: CEB DISTRIBUICAO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alíneas "a" e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO TRABALHISTA COMINATÓRIA. CONCURSO PARA CARGO DE AGENTE DE SERVIOS OPERACIONAIS – ELETRICIDADE. CEB. APROVAÇÃO DO CANDIDATO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme estabelecido no Tema 784 do STF, o candidato aprovado fora do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação se demonstrada a inequívoca necessidade de preenchimento de vagas no período de validade do concurso. 2. Não restou comprovado que a contratação de serviços específicos mediante instituto da terceirização incorreu em preterição da classificação do recorrente, pois não verificada a integral identidade de funções entre o objeto dos contratos de terceirização e o cargo almejado, mesmo em análise ampla e conjunta contratual. 2.1. A nomeação dos candidatos que compõem o cadastro de reserva depende da discricionariedade e oportunidade da Administração. Em se verificando ausência de abuso de direito nas contratações de serviços terceirizados, mormente diante do entendimento vinculante do STF pela licitude da terceirização de atividades-fim, não se evidencia nos autos qualquer irregularidade, de modo que não se justifica a nomeação do autor classificado para o cadastro de reserva. 3. Apelação cível desprovida. Sentença mantida. No recurso especial, o recorrente sustenta que a ora recorria realizou contratação precária de pessoal, sem que houvesse justo motivo para tanto, e o fez enquanto ainda vigente concurso público em que foram previstas vagas para o desempenho de atribuições idênticas àquelas para as quais foram contratados os terceirizados. Acrescenta que obteve aprovação no aludido certame e que o número de contratações precárias realizadas, alcançou a sua posição de aprovação. Colaciona julgados do STJ, a fim de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado, sem, contudo, indicar o dispositivo que julga violado ou sobre o qual recai o dissenso pretoriano. Noutra quadra, aponta violação ao artigo 371, § 1o, do Código de Processo Civil, defendendo a inversão do ônus da prova, sob o argumento de que a recorrida detém maior facilidade para demonstrar as razões das contratações terceirizadas e, também, a quantidade de terceirizados que ocupam o cargo almejado e para o qual foi devidamente aprovado. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, alega ofensa ao artigo 37, incisos II e IV, da Constituição Federal, repisando as razões lançadas no especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à tese acerca da alegada contratação de terceirizados no lugar de aprovados em certame, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’)” (REsp 1247286/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 10/12/2020, g.n.). Melhor sorte não colhe o apelo, quanto à alegada afronta ao artigo 371, § 1o, do CPC, uma vez que a conclusão da turma julgadora foi no sentido de que “não identificada a identidade de atribuições entre os terceirizados e o cargo almejado, não há que se falar em preterição da classificação do autor, mormente quando a terceirização compôs-se de serviços específicos, dentro da escolha discricionária da necessidade da Administração” (ID 21686400 - Pág. 6). Desta feita, ultrapassar os fundamentos do acórdão e acolher a tese recursal, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que obsta a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1739652/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/3/2021). Não merece transitar o recurso extraordinário quanto à alegada transgressão ao artigo 37, incisos II e IV, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (RE 1139151 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 2/10/2020). Por fim, é descabida a invocação da alínea “c” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, pois não há adequação à hipótese do referido permissivo constitucional. Com efeito, no acórdão combatido não houve julgamento de validade de lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 22.10.2020. DIREITO ADMINISTRATIVO. BOMBEIRO MILITAR INATIVO DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO. GMSI. CONVERSÃO DA GFM EM VPNI. LEI DISTRITAL 5.007/2012. PRETENSÃO DE EXTENSÃO AOS INATIVOS. VERBA PROPTER LABOREM. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SIMETRIA. ALÍNEAS C E D. IMPROCEDÊNCIA. HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, notadamente acerca da natureza da gratificação e a extensão aos inativos, demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação local aplicável à espécie (Lei Distrital 5.007/2012), de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmula 279 e 280 do STF. 2. Em relação à interposição do apelo extraordinário com base no art. 102, III, alínea “c”, da Constituição Federal, observa-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. 3. A jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que o enquadramento do recurso extraordinário na hipótese da alínea “d” do inciso III do art. 102 da CF, exige a demonstração de que o acórdão recorrido, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal, tenha ofendido ao sistema de repartição de competências legislativas, o que não ocorreu na hipótese. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC”. (RE 1284480 AgR, Relator EDSON FACHIN, DJe 9/3/2021) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029